Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. ARMA BRANCA. POSSE DURANTE A CONDUTA. TEMOR INCUTIDO NAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
3. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4. Negou-se provimento ao recurso.